Tribunal: TJMMG
Processo: 2000690-05.2022.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000690-05.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/08/2024 Publicação: 21/08/2024 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – POLICIAL MILITAR CONDENADO POR CRIME COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – ARTIGO 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (LESÃO CORPORAL LEVE) – DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 2º, INCISO I, DO DECRETO N. 11.846/2023 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – INDULTO NATALINO INDEFERIDO – RESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Razão assiste à representante do Ministério Público quando clama pela reforma da decisão que concedeu o indulto, mostrando-se inaplicável a concessão deste benefício no caso concreto, tendo em vista que o agravado foi condenado por crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, ou seja, delito praticado com violência contra a pessoa, hipótese em que o indulto ficou vedado, de acordo com a correta interpretação do art. 2º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023. - Reforma da decisão agravada. - Recurso ministerial provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Bruno Felipe Pacheco Silvério, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso ministerial para reformar a decisão de primeiro grau, com indeferimento do indulto requerido e o restabelecimento do período de prova do sursis a que estava submetido o sentenciado, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que negou provimento ao presente recurso, para manter a decisão impugnada em sua íntegra. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal em que o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão do juízo a quo, que concedeu o indulto ao sentenciado Bruno Felipe Pacheco Silvério, Sd PM, por meio da decisão datada de 05/04/2024, declarando extinta a punibilidade do militar, nos termos do artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), c/c o artigo 648 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob o fundamento de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ele foi beneficiado com a suspensão condicional da pena e cumpriu mais de um terço do período de prova, de modo que não existiria impedimento para a concessão do indulto, em conformidade com o disposto no artigo 2º, inciso XII, do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023 (Evento 25 – OUT1 – fls. 230/231 dos autos de 1ª instância). Intimado o Ministério Público da aludida decisão em 12/04/2024 (Evento 25 – OUT1 – fl.241 dos autos de 1ª instância) e com ela inconformada, a Promotora de Justiça interpôs agravo em execução na mesma data, com amparo no artigo 197 da LEP, já acompanhado das razões (Evento 25 – OUT1 – fls. 243/247 dos autos de 1ª instância), seguindo-se o despacho do seu recebimento (fl. 255 dos autos de 1ª instância) e a apresentação de contrarrazões recursais. Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Evento 25 – OUT1 – fl. 266 dos autos de 1ª instância). Formado o traslado dos autos de agravo e aproveitando o registro anterior sob o n. 2000690-05.2022.9.13.0001, subiram os autos eletrônicos trasladados a este Tribunal de Justiça Militar (Evento 26 dos autos de 1ª instância), onde foram distribuídos à 1ª Câmara e, então, remetidos com vista à Procuradoria de Justiça. No Evento 36 destes autos, o eminente Procurador de Justiça ofertou o seu parecer dizendo que a concessão do indulto ocorreu em desconformidade com os padrões legais e anseios sociais. Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento e provimento do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público (Evento 25 – OUT1 – fls. 243/247), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (Evento 25 – OUT1 – fls. 230/231), com o indeferimento do indulto e o restabelecimento do período de prova do sursis a que estava submetido o réu, Bruno Felipe Pacheco Silvério, Sd PM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, pois nele se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que consta dos autos, o Sd PM Bruno Felipe Pacheco Silvério foi condenado nos autos n. 0001544-09.2017.9.13.0001 à pena de 3 (três) anos de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar (lesão corporal leve) (Evento 25 – OUT1 – fls. 13/18 dos autos de 1ª instância), condenação esta que transitou em julgado em 02/08/2022 (Evento 25 – OUT1 – fl. 51 dos autos de 1ª instância). Inconformada com a decisão que concedeu o indulto ao sentenciado Bruno Felipe Pacheco Silvério, Sd PM, por meio da decisão datada de 05/04/2024, em que foi declarada a extinção da punibilidade do militar, nos termos do artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), c/c o artigo 648 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob o fundamento de que ele foi beneficiado com a suspensão condicional da pena e cumpriu mais de um terço do período de prova, de modo que não existiria impedimento para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a concessão do indulto, em conformidade com o disposto no artigo 2º, inciso XII, do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023 (Evento 25 – OUT1 – fls. 230/231 dos autos de 1ª instância), a Promotora de Justiça interpôs agravo em execução na mesma data, com amparo no artigo 197 da LEP. Em suas razões (Evento 25 -OUT1 – fls. 243/247 dos autos de 1ª instância), a Promotora de Justiça atuante na 1ª Auditoria de justiça Militar Estadual (AJME), amparada por posicionamento jurisprudencial acerca da matéria, insurge-se contra a decisão que concedeu o indulto natalino ao sentenciado, sob o argumento de que ele foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, no qual a violência constitui elemento inerente à conduta. Logo, a concessão do benefício afrontou diretamente a vedação contida no artigo 2º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023, que assim dispõe: Art. 2º - Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: I – Condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes. Neste contexto, inteira razão assiste à representante do Ministério Público quando clama pela reforma da decisão que concedeu o indulto, mostrando-se inaplicável a concessão deste benefício no caso concreto, tendo em vista que o agravado foi condenado por crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, ou seja, delito praticado com violência contra a pessoa, hipótese em que o indulto ficou vedado, de acordo com a correta interpretação do artigo 2º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023. Nessa esteira, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça, de caso análogo: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O exame de pedido de indulto ou de comutação de pena deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 2 – Em homenagem ao princípio da legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem discricionária ao Magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou comutação de pena. 3 – Na hipótese, o Agravante ainda está no cumprimento de penas impostas pelo cometimento de crimes impeditivos, além dos praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa – tipificados nos artigos 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, e 157, § 2º, incisos I e II, ambos do Código Penal -, situação que inibe o deferimento do indulto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nos termos do disposto no art. 7º, inciso II, e no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022. 4 – Agravo regimental desprovido. (AgRg no Habeas Corpus n. 836544 – SP, Rel. Min. Laurita Vaz – Julg. Em 17/10/2023 – STJ). Não obstante pareça ter o magistrado a quo compreendido que o artigo 2º, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023 deve ser aplicado de maneira isolada e distanciada das demais disposições, se realizada uma breve leitura do ato normativo, percebe-se que a sistemática utilizada pelo Presidente da República, no exercício de sua função, buscou a todo momento não privilegiar o sentenciado que foi condenado pelo cometimento de crime com grave ameaça ou violência contra a pessoa. Dessa forma, a decisão que concedeu o indulto merece ser reformada, evitando-se, com isso, a impunidade e a prática de delitos altamente reprováveis, sob pena de levar o Poder Judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade. Diante do exposto, tendo a concessão do indulto ocorrido em desconformidade com o artigo 2º, inciso I, do Decreto n. 11.846, de 22/12/2023, reformo a decisão agravada (Evento 25 – OUT1 – fls. 230/231), com o indeferimento do indulto natalino requerido, restabelecendo o período de prova do sursis a que estava submetido o sentenciado Bruno Felipe Pacheco Silvério, Sd PM. Nesses termos, dou provimento ao recurso ministerial. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao relator, entendo que a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição deve ser mantida. Pelo que se pode constatar do art. 2° do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, cada um de seus incisos descreve uma hipótese diferente de aplicação do instituto do indulto. A decisão impugnada se baseou no fundamento de que o condenado foi beneficiado com a suspensão condicional da pena e cumpriu mais de um terço do período de prova, de modo que não existiria impedimento para a concessão do indulto, em conformidade com o disposto no art. 2º, inciso XII, do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023. O inciso XII do referido art. 2° dispõe que: XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes; O crime praticado pelo agravado foi cometido com violência. No entanto, sua gravidade permitiu a concessão do benefício da suspensão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 condicional da pena. Não é possível negar o indulto com base na prática de crime com violência, se o Decreto previu a possibilidade de concessão do benefício aos que cumpriram parte determinada do período de prova. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão impugnada em sua íntegra. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso do Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator